Tribunal: CARF
Processo: 18471.001644/2007-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
NULIDADE. IRRETROATIVIDADE DA LEI TRIBUTÁRIA. INOCORRÊNCIA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM CONTA CONJUNTA. RATEIO EFETUADO PELA AUTORIDADE LANÇADORA.
Não restando comprovada, pelo contribuinte, mediante documentação hábil, a titularidade de todos os depósitos bancários efetuados em conta conjunta, e não podendo tal informação ser obtida por outros meios, é válido o rateio do valor promovido pela autoridade lançadora, pelo número de titulares, em virtude do princípio da solidariedade ativa, pelo qual cada um dos titulares está autorizado a movimentar livremente a conta, sem a anuência dos demais.
A identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a autuação afasta a alegação de nulidade. Não há que se falar em nulidade quando a autoridade lançadora indicou expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na legislação tributária aplicável. A atividade da autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe constituir o crédito tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei.
DECADÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA. APURAÇÃO MENSAL. FATO GERADOR COMPLEXIVO, PERIÓDICO OU ANUAL. APERFEIÇOAMENTO AO FINAL DO ANO-CALENDÁRIO. OBRIGATORIEDADE DE AJUSTE ANUAL. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
A partir do ano-calendário de 1989 (Lei 7.713, de 1988), o imposto de renda das pessoas físicas passou a ser exigido mensalmente à medida que os rendimentos são auferidos. O imposto assim apurado, contudo, desde a edição da Lei n.o 8.134, de 1990, não é definitivo, sendo mera antecipação, tendo em vista a obrigatoriedade de ser procedido o ajuste anual. Com isso, o fato gerador aperfeiçoa-se quando se completa o período de apuração dos rendimentos e deduções, isto é, em 31 de dezembro de cada ano-calendário.
Aplicam-se os termos da Súmula n.o 38 do CARF na contagem da decadência em relação ao lançamento que tem por base os termos do art. 42 da Lei 9.430/96. Decadência afastada.
Súmula CARF 38: O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. ÔNUS PROBATÓRIO DO SUJEITO PASSIVO.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1.o de janeiro de 1997, o artigo 42 da Lei n.o 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários cuja origem dos recursos creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira não for comprovada pelo titular, mediante documentação hábil e idônea, após regular intimação para fazê-lo. O consequente normativo resultante do descumprimento do dever de comprovar a origem é a presunção de que tais recursos não foram oferecidos à tributação, tratando-se, pois, de receita ou rendimento omitido.
Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.001644/2007-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.238 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de setembro de 2020
Recorrente
SONIA DE ALBUQUERQUE REIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
NULIDADE.
IRRETROATIVIDADE
DA
LEI
TRIBUTÁRIA.
INOCORRÊNCIA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM CONTA CONJUNTA.
RATEIO EFETUADO PELA AUTORIDADE LANÇADORA.
Não restando comprovada, pelo contribuinte, mediante documentação hábil, a
titularidade de todos os depósitos bancários efetuados em conta conjunta, e não
podendo tal informação ser obtida por outros meios, é válido o rateio do valor
promovido pela autoridade lançadora, pelo número de titulares, em virtude do
princípio da solidariedade ativa, pelo qual cada um dos titulares está autorizado
a movimentar livremente a conta, sem a anuência dos demais.
A identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a autuação afasta a
alegação de nulidade. Não há que se falar em nulidade quando a autoridade
lançadora indicou expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e
propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na
legislação tributária aplicável. A atividade da autoridade administrativa é
privativa, competindo-lhe constituir o crédito tributário com a aplicação da
penalidade prevista na lei.
DECADÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA. APURAÇÃO MENSAL. FATO
GERADOR
COMPLEXIVO,
PERIÓDICO
OU
ANUAL.
APERFEIÇOAMENTO
AO
FINAL
DO
ANO-CALENDÁRIO.
OBRIGATORIEDADE
DE
AJUSTE
ANUAL.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
A partir do ano-calendário de 1989 (Lei 7.713, de 1988), o imposto de renda
das pessoas físicas passou a ser exigido mensalmente à medida que os
rendimentos são auferidos. O imposto assim apurado, contudo, desde a edição
da Lei n.o 8.134, de 1990, não é definitivo, sendo mera antecipação, tendo em
vista a obrigatoriedade de ser procedido o ajuste anual. Com isso, o fato
gerador aperfeiçoa-se quando se completa o período de apuração dos
rendimentos e deduções, isto é, em 31 de dezembro de cada ano-calendário.
Aplicam-se os termos da Súmula n.o 38 do CARF na contagem da decadência
em relação ao lançamento que tem por base os termos do art. 42 da Lei
9.430/96. Decadência afastada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001644/2007-19
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.238 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001644/2007-19

Súmula CARF 38: O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física,
relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de
origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITO
BANCÁRIO.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. ÔNUS PROBATÓRIO DO SUJEITO
PASSIVO.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1.o de janeiro de 1997, o artigo 42
da Lei n.o 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de
rendimentos com base em depósitos bancários cuja origem dos recursos
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira não for comprovada pelo titular, mediante documentação hábil e
idônea, após regular intimação para fazê-lo. O consequente normativo
resultante do descumprimento do dever de comprovar a origem é a presunção
de que tais recursos não foram oferecidos à tributação, tratando-se, pois, de
receita ou rendimento omitido.
Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção
legal regularmente estabelecida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 204/219), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 187/195), proferida em sessão de 21/12/2010, consubstanciada no
Acórdão n.o 13-32.813, da 3.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.238 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001644/2007-19

no Rio de Janeiro II/RJ (DRJ/RJ2), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o
pedido deduzido na impugnação (e-fls. 161/173), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2002
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. DECADÊNCIA
Dada sua natureza complexiva, o fato gerador do imposto de renda da pessoa física, que
abarca, em regra, a universalidade das rendas auferidas ao longo do ano-calendário,
incluídos os rendimentos omitidos, caraterizados por depósitos bancários de origem não
comprovada, ocorre em 31 de dezembro de cada ano. Descabida a arguição de
decadência mensal.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM CONTA CONJUNTA. RATEIO EFETUADO PELA
AUTORIDADE LANÇADORA.
Não restando comprovada, pelo contribuinte, mediante documentação hábil, a
titularidade de todos os depósitos bancários efetuados em conta conjunta, e não podendo
tal informação ser obtida por outros meios, é válido o rateio do valor promovido pela
autoridade lançadora, pelo número de titulares, em virtude do princípio da solidariedade
ativa, pelo qual cada um dos titulares está autorizado a movimentar livremente a conta,
sem a anuência dos demais.
DEPÓSITO BANCÁRIO. VALIDADE DA LEI.
A validade da lei não é passível de ser apreciada, em sede de julgamento administrativo,
pelas Delegacias de Julgamento.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO INDIVIDUAL.
Cabe exclusivamente ao contribuinte demonstrar a exata correlação entre cada valor
depositado em sua conta bancária e a correspondente origem do recurso.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos no
ano-calendário de 2002, com auto de infração juntamente com as peças integrativas (e-fls.
151/155; 159) e Relatório Fiscal devidamente lavrado (e-fls. 148/150), tendo o contribuinte sido
notificado em 23/11/2007 (e-fl. 151), foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão
objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata-se de ação fiscal levada a efeito na contribuinte acima qualificada, que
implicou a lavratura do Auto de Infração de fls. 158/162, relativo ao Imposto de Renda
Pessoa Física, ano-calendário 2002, por meio do qual foi apurado crédito tributário no
montante de R$ 328.430,60, sendo R$ 133.993,15, referentes ao imposto;
R$ 100.494,86, à multa proporcional; e R$ 93.942,59, aos juros de mora (calculados até
31/10/2007).

O procedimento fiscal que resultou na constituição do crédito tributário acima
referido encontra-se relatado no Termo de Constatação Fiscal Anexo ao Auto de
Infração, de fls. 155/157, e veicula a infração de omissão de rendimento, caracterizada
por depósitos bancários de origem não comprovada, efetuados na conta corrente n.o
500.5255.4200-7 (fls. 29 a 58); e na conta de poupança n.o 500.05255 (fls. 59/84),
ambas da agência Centro-Rio do Banco Sudameris S/A. Consta dos autos que as
referidas contas eram mantidas em conjunto com o cônjuge da impugnante, sendo que
ambos os cotitulares foram intimados a comprovar a origem dos depósitos. Registre-se
que o cônjuge varão foi autuado no ano-calendário de 2002, com base na mesma
infração, conforme processo n.o 18471.000085/2007-20, objeto do Acórdão n.o 19.782,
da 6a Turma dessa DRJ/RJ II. A autoridade lançadora considerou como tributável 50%
dos créditos não comprovados, nos termos do § 6.o do art. 42 da Lei n.o 9.430/96,
introduzido pelo art. 58 da Lei n.o 10.637, de 2002.
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.238 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001644/2007-19

Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

Cientificada da autuação, em 23/11/2007 (fls. 158), na pessoa do seu procurador,
mandato às fls. 163, a contribuinte protocolizou impugnação, em 20/12/2007, às
fls. 168/180, subscrita por seu procurador, mandato às fls. 181. Após relatar a ação
fiscal, aduzindo que todas as operações, realizadas no banco Sudameris, eram
conduzidas pelo cônjuge varão, o qual estava sendo fiscalizado e apresentando respostas
às questões apresentadas, formula as seguintes teses defensivas, in verbis:

a) o art. 42 da Lei n.o 9.430/96 criou presunção legal absoluta, o que não é
aceito pelo direito brasileiro, pois contraria a ampla defesa e, ainda, afronta ao
princípio da "razoabilidade", porque não permite que as pessoas físicas consigam
provar, com documentos hábeis e idôneos e em coincidência de datas e valores, a
origem (titularidade e natureza dos depósitos bancários efetuados;

b) o § 6.o do art. 42 da Lei n.o 9.430/96, somente teriam vigência a partir de
01.01.2003, de maneira que a constituição de créditos tributário sobre fatos
geradores anteriores a essa data, ainda que por presunção legal, violaria o
princípio constitucional da irretroatividade (art. 150, III, “a”, CF/88);

c) os fatos geradores do auto foram incorridos mensalmente e, portanto, o
crédito tributário estaria extinto pela decadência;

d) o art. 42 da Lei n.o 9.430/96, fundamento legal do AUTO, apenas autoriza o
lançamento sobre depósitos bancários cuja origem não seja identificada pelo
contribuinte. Isto é, o ônus da prova apenas recai para o contribuinte sobre a parte
dos depósitos que ele não tenha conseguido provar a sua origem e, portanto, na
parte que exceda aos rendimentos devidamente declarados à Receita Federal.

A suposta presunção absoluta criada pelo art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996, no
entendimento da defesa, decorreria do fato de que seria impossível ao contribuinte fazer
prova da origem dos depósitos bancários efetuados em dinheiro, vez que não seria
possível aferir a "titularidade" do depositante, o qual não seria obrigado,
necessariamente, a se identificar, impossibilitando, também, verificar a natureza do
depósito. A esse fato, a defesa acresce a alegação de que as contas bancárias em
referência não eram sequer geridas pela impugnante, e sim, pelo cônjuge, na qualidade
de principal titular".
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário. Na decisão a quo foram refutadas cada uma das insurgências do contribuinte por meio
de razões baseadas nos seguintes tópicos: a) Decadência; b) Irretroatividade da norma tributária;
c) Da caracterização da omissão de rendimentos – Presunção relativa; d) Da caracterização da
omissão de rendimentos – Análise individual.
Ao final, consignou-se que julgava improcedente o pedido da impugnação.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.238 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001644/2007-19

Na peça recursal aborda os seguintes capítulos para devolução da matéria ao
CARF: a) Preliminar – Irretroatividade da lei tributária; b) Improcedência da exigência do
crédito tributário com base no art. 42 da Lei n.o 9.430/1996; e c) Decadência mensal.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
Para os fins da Portaria CARF n.o 17.296, de 17 de julho de 2020, que regula a
realização de reunião de julgamento não presencial, publicada no DOU de 29/04/2020, registro
que constava no e-Processo, na data de indicação destes autos para pauta, valor cadastrado
inferior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), enquadrando-se na modalidade de julgamento
não presencial.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 12/04/2011, e-fl. 197, protocolo recursal em 08/05/2011,
e-fl. 204, e despacho de encaminhamento, e-fl. 226), tendo respeitado o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando com advogado
regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no
processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Apreciação de preliminar antecedente a análise do mérito
- Preliminar de nulidade do lançamento: Irretroatividade da lei tributária.
Observo que a recorrente, em síntese, alega que o lançamento (ano-calendário
2002) foi calcado em dispositivo legal que não era vigente à época dos fatos geradores, qual seja,
o § 6.o do art. 42 da Lei 9.430, de 27/12/1996, introduzido pela Lei 10.637, de 30/12/2002,
vigente a partir de 1.o de janeiro de 2003. Trata-se de mesma argumentação posta na impugnação
e rejeitada pela DRJ.
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.238 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001644/2007-19

Pois bem. Inexistindo novos elementos entre o recurso voluntário e a impugnação,
assim como estando este julgador, diante da análise efetiva em primeira instância, confortável
com as razões de decidir da decisão de piso, passo a adotar, doravante, como meus, aqueles
fundamentos da decisão recorrida, com fulcro no § 1.o do art. 50, da Lei n.o 9.784, de 1999, e no
§ 3.o do artigo 57 do Anexo II da Portaria MF n.o 343, de 2015, que instituiu o Regimento
Interno do CARF (RICARF), verbis:
DA IRRETROATIVIDADE DA NORMA TRIBUTÁRIA

Passa-se a analisar a arguição de que o § 6.o do art. 42 da Lei n.o 9.430/96,
introduzido pelo art. 58 da Lei n.o 10.637, de 2002, somente seria aplicável aos fatos
geradores ocorridos a partir de 1.o de janeiro de 2003, de modo que o art. 42 da Lei n.o
9.430, de 1996 somente alcançaria o "titular" da conta de depósito ou investimento. Por
oportuno, transcreve-se a legislação referida:
Lei n.o 10.637, de 30 de dezembro de 2002.
(DOU de 31.12.2002)
Art. 58. O art. 42 da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar
acrescido dos seguintes §§ 5o e 6o:
"Art. 42.
§ 6.o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto,
cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido
apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos
nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada
titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade
de titulares"
[...]
Art. 68. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos:
I – a partir de 1.o de outubro de 2002, em relação aos arts. 29 e 49;
II – a partir de 1.o de dezembro de 2002, em relação aos arts. 1o a 6o e 8o a 11;
III – a partir de 1.o de janeiro de 2003, em relação aos arts. 34, 37 a 44, 46 e 48;
IV – a partir da data da publicação desta Lei, em relação aos demais artigos.

Referido dispositivo legal decorreu da aprovação do Projeto de Conversão da
Medida Provisória n.o 66, de 2002, cujos trechos pertinentes da correspondente
Exposição de Motivos seguem transcritos:
MF 00211 EM MPV PIS PASEP
Brasília, 29 de agosto de 2002.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República
Tenho a honra de submeter à apreciação de Vossa Excelência a proposta de edição
de Medida Provisória que dispõe sobre a não cumulatividade na cobrança da
contribuição para os Programas de Integração Social (PIS) e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público (Pasep), nos casos que especifica; sobre os
procedimentos para desconsideração de atos ou negócios jurídicos, para fins
tributários; sobre o pagamento e o parcelamento de débitos tributários federais, a
compensação de créditos fiscais, a declaração de inaptidão de inscrição de pessoas
jurídica, a legislação aduaneira, e dá outras providências.
[...]
42. As alterações propostas por meio do art. 58 objetivam estabelecer regras
precisas nos casos de lançamento de ofício baseado em omissão de renda
detectada por meio de movimentação financeira de origem não comprovada, nas
hipóteses de utilização de interposta pessoa ou de contas conjuntas. (grifou-se)

Do exposto, constata-se que o incremento do § 6.o no art. 42 da Lei n.o 9.430/96,
não teve por escopo a definição de fato gerador da obrigação tributária, tão pouco a
definição do sujeito passivo, e sim o estabelecimento de regras precisas, no que se refere
ao lançamento do imposto, nos caos de constatação de depósitos bancários de origem
não comprovada, verificados em contas correntes movimentadas por mais de um titular,
visando, notoriamente, a unificação da interpretação da legislação tributária, plasmada
nas norma individuais e concretas, veiculadas nos lançamentos de ofício.

Com efeito, a definição do fato gerador, assim como a identificação do sujeito
passivo, já estava contida no caput do art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1992, qual seja, o
titular da conta corrente ou conta de investimento. Tratando-se de contas conjuntas, até
o advento da Lei n.o 10.637, de 2002, existindo, pois, mais de um titular, o que é o caso
em apreço, cabia à autoridade fiscal adotar o critério compatível com a razoabilidade, de
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.238 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001644/2007-19

modo a viabilizar a aplicação da norma tributária. Nesse aspecto, releva considerar o
que diz a jurisprudência acerca da solidariedade ativa dos titular de contas correntes:
“A solidariedade decorrente da abertura de conta bancária conjunta é
solidariedade ativa, pois cada um dos titulares está autorizado a movimentar
livremente a conta; são, pois, credores solidários perante o banco. Todavia, ainda
que marido e mulher, os co-titulares não são devedores solidários perante o
portador de cheque emitido por qualquer um deles sem suficiente provisão de
fundos. (Superior Tribunal de Justiça, REsp 13.680/SP, de 15/09/1992)”
“Não há de se falar em responsabilidade civil de estabelecimento bancário quando
se opera regular transferência de numerário para conta conjunta e a quantia se
levanta por um dos favorecidos dessa conta. (Apelação Cível 1004283-DF, Ac.
26348, de 11/05/1983, Tribunal de Justiça/DF)”
“A solidariedade decorrente da abertura de conta bancária conjunta é
solidariedade ativa, pois cada um dos titulares está autorizado a movimentar
livremente a conta. Não há, porém, solidariedade passiva, e os co-titulares não são
devedores solidários perante o portador do cheque sem suficiente provisão de
fundos, emitido pelo outro. (Agravo de Instrumento 645596-DF, Ac. 86499, de
01/07/1996, Tribunal de Justiça/DF)”

Com efeito, se cada titular da conta corrente, dada a solidariedade ativa, tem
direito à totalidade dos créditos bancários nela lançados, vislumbra-se ser perfeitamente
razoável que se exija de cada um, ao menos, o crédito tributário decorrente de 50%
daqueles créditos bancários, mormente quando a contribuinte, regularmente intimada a
comprovar a origem dos créditos, tenha se limitado a afirmar que a conta era
movimentada exclusivamente pelo co-titular, sem que tenha apresentado qualquer
documento que comprove, de forma cabal, que não tinha direito sobre os referidos
créditos bancários.

Note-se que esse não era o único entendimento possível, vez que poderia ser
suscitado, ainda, a solidariedade dos sujeitos passivos, em face do interesse comum no
fato gerador da obrigação tributária, nos termos do inciso I do art. 124 do CTN, a
ensejar o lançamento da totalidade do crédito tributário em desfavor de quaisquer dos
titulares da conta-corrente, conforme fosse a interpretação da autoridade lançadora.
Dessa forma, a aplicação das disposições do Art. 58 da Lei n.o 10.637, de 2002, veio a
uniformizar a interpretação da legislação tributária, consolidando, inclusive, o
entendimento mais favorável à contribuinte, de modo a impedir que lhe fosse exigido
crédito tributário em relação à totalidade dos depósitos.

Do exposto, rejeita-se a preliminar de inaplicabilidade retroativa do art. 58 da Lei
n.o 10.637, de 2002, seja pelo seu caráter meramente interpretativo, aplicando-se, pois, o
disposto no inciso I do art. 116 do CTN; seja pelo fato de que, ainda que se admitisse a
inaplicabilidade do referido dispositivo, para fatos geradores ocorridos no
ano-calendário de 2002, o lançamento ainda seria válido, posto que se decorreu da
aplicação do art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1992, em obediência ao princípio da
razoabilidade.
Assim, se foi aplicado para o fato gerador o caput do art. 42 da Lei n.o 9.430, de
1996, não há nulidade, nem irregularidade no lançamento do ponto de vista formal, não sendo a
alegação de co-titularidade, apenas, elemento suficiente para afastar o lançamento.
De mais a mais, obiter dictum, não há que se falar em nulidade quando a
autoridade lançadora indicou expressamente as infrações imputadas ao sujeito passivo e
observou todos os demais requisitos constantes do art. 10 do Decreto n.o 70.235, de 1972,
reputadas ausentes às causas previstas no art. 59 do mesmo diploma legal, ainda mais quando,
efetivamente, aplicou a legislação vigente para a exação, sem retroatividade, mensurou
motivadamente a imputação, estando determinada a matéria tributável, tendo identificado o “fato
imponível” estando autorizada a aplicação da presunção legal do caput do art. 42 da Lei 9.430.
Sendo assim, rejeito a preliminar de nulidade por irretroatividade da lei tributária.
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.238 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001644/2007-19

Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo. Inicialmente, conheço da temática
envolvendo a decadência, por ser uma prejudicial de mérito.
- Decadência de parte do crédito tributário (decadência mensal)
A defesa advoga que ocorreu a decadência de parcela do crédito tributário, pois o
fato gerador não é 31 de dezembro de cada ano, mas sim a data de cada crédito nas contas
correntes, vez que o lançamento é de omissão de rendimentos por depósitos bancários com
origem não comprovada. Também, sustenta a aplicação do art. 150, § 4.o, do CTN, em oposição
a regra do art. 173, I, do mesmo diploma legal.
Pois bem. Não assiste razão ao recorrente. A temática guarda sintonia com a
preliminar já julgada, aplicando-se a citada Súmula CARF n.o 38, que reza: “O fato gerador do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de
depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-
calendário.”
Veja-se. Se a autuação se relaciona ao anos-calendário de 2002, o fato gerador
mais antigo é 31/12/2002, de modo que o termo ad quem decadencial na forma do § 4.o do art.
150 do CTN é 31/12/2007, de modo que o lançamento notificado em 23/11/2007 (e-fl. 151)
não resta decaído.
Ora, a partir do ano-calendário de 1989 (Lei 7.713, de 1988), o imposto de renda
das pessoas físicas passou a ser exigido mensalmente à medida que os rendimentos são
auferidos. O imposto assim apurado, contudo, desde a edição da Lei n.o 8.134, de 1990, não é
definitivo, sendo mera antecipação, tendo em vista a obrigatoriedade de ser procedido o ajuste
anual. Com isso, o fato gerador aperfeiçoa-se quando se completa o período de apuração dos
rendimentos e deduções, isto é, em 31 de dezembro de cada ano-calendário.
Sendo assim, rejeito a prejudicial de decadência.
- Improcedência da exigência do crédito tributário com base no art. 42 da Lei
n.o 9.430/1996
O recorrente advoga a necessidade de cancelamento do lançamento lavrado com
base no art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício e refere-se a omissão de rendimentos, caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada, efetuados em contas correntes mantidos em conjunto com o cônjuge, tendo sido
efetuado o rateio.
A DRJ na análise pontuou que cabe exclusivamente ao contribuinte demonstrar a
exata correlação entre cada valor depositado em sua conta bancária e a correspondente origem do
recurso, de modo que afirmar, de forma genérica, que os rendimentos informados em sua
Declaração de Ajuste Anual, recebidos da Fundação Petrobrás de Seguridade Social (PETROS),
devem ser utilizados como origens para os valores depositados em suas contas bancárias não
basta, pois não houve o tratamento individualizado previsto na Lei. Tampouco cabe à autoridade
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.238 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001644/2007-19

julgadora arbitrar ou eleger os depósitos que serão comprovados por origens declaradas não
coincidentes em datas e valores. Demais disto, observou que as origens declaradas sequer têm a
identificação da data do recebimento.
O recorrente insiste que a presunção absoluta criada pelo art. 42 da Lei n.o 9.430,
de 1996, não lhe pode ser aplicada e isto decorre do fato de que é impossível ao contribuinte
fazer prova da origem dos depósitos bancários efetuados em dinheiro, vez que não é possível
aferir a titularidade do depositante, o qual não é obrigado, necessariamente, a se identificar,
impossibilitando, também, verificar a natureza do depósito e informa que as contas bancárias em
referência eram geridas pelo cônjuge.
Pois bem. Não assiste razão ao recorrente.
Ora, o auto de infração foi exarado após averiguações nas quais se constatou
movimentação bancária atípica, já que a fiscalização constatava que a movimentação financeira
era incompatível com os respectivos rendimentos declarados. Neste diapasão, intimou-se o
sujeito passivo para apresentar documentação hábil e idônea a atestar a origem dos depósitos,
não tendo sido demonstrada as origens, de modo a substanciar a omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada.
Por ocasião da intimação, para comprovação de origem dos depósitos,
contextualizou-se as implicações dispostas no art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996, que trata da
presunção de omissão de rendimentos quando não se comprova a origem de depósitos bancários,
de modo que o sujeito passivo foi intimado para justificar os ingressos de recursos na conta
corrente, conforme planilha elaborada, ocasião em que deveria se indicar, de modo
individualizado, a motivação e a origem de tais recursos, bem como apresentar documentação
hábil e idônea comprobatória do que fosse afirmado, oportunidade em que o recorrente não
comprovou significativamente as origens, deixando de justificar, como lhe era exigido com base
legal, os depósitos creditados na conta corrente.
A questão é que, frente a presunção do art. 42 da Lei n.o 9.430, considerando que
ele foi intimado para justificar a origem dos depósitos, mas não o fez, não lhe assiste razão na
irresignação. O lançamento é válido e eficaz, ainda que estabelecido com base na presunção de
omissão de rendimentos, sendo arbitrado apenas nos créditos apontados em extratos bancários e
objeto de intimação para comprovação de origem. Aliás, súmulas do CARF afastam as alegações
recursais, a saber:
Súmula CARF N.o 26 – A presunção estabelecida no art. 42 da Lei n.o 9.430196
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada.
Súmula CARF N.o 30 – Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, os depósitos de um
mês não servem para comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes.
Súmula CARF N.o 38 – O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física,
relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem
não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.238 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001644/2007-19

O fato é que o recorrente não faz prova das origens dos valores creditados em
conta corrente e a comprovação da origem dos recursos deve ser feita individualizadamente, o
que não aconteceu na matéria tributável objeto dos autos.
Neste diapasão, faz-se necessário esclarecer que o que se tributa não são os
depósitos bancários, como tais considerados, mas a omissão de rendimentos representada por
eles. Os depósitos bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se
manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício de existência de omissão de rendimentos. Esse indício transforma-se na prova da omissão
de rendimentos apenas quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a origem dos
recursos aplicados em tais depósitos, após regular intimação fiscal, nega-se a fazê-lo, ou não o
faz, a tempo e modo, ou não o faz satisfatoriamente.
Para o presente caso, o contribuinte apresentou significativa movimentação
bancária, sem comprovação da origem dos recursos e, mesmo intimado para justificar, não o fez.
As alegações do contribuinte, por si só, não afastam a presunção legal, não são suficientes, não
sendo escusável suas ponderações. Exige-se dele a efetiva comprovação da origem e atestada
mediante individualização documental hábil e idônea.
É função privativa da autoridade fiscal, entre outras, investigar a aferição de renda
por parte do contribuinte, para tanto podendo se aprofundar sobre o crédito dos valores em
contas de depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e
intimar o sujeito passivo da conta bancária a apresentar os documentos, informações ou
esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência, ou não, de omissão de rendimentos de
que trata o art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996.
A comprovação da origem dos recursos é obrigação do contribuinte, mormente se
a movimentação financeira é incompatível com os rendimentos declarados no ajuste anual, como
é o presente caso.
Assim, não se comprovando a origem dos depósitos bancários, configurado está o
fato gerador do Imposto de Renda, por presunção legal de infração de omissão de rendimentos,
não assistindo razão ao recorrente em suas argumentações, quando corretamente se aplicou o
procedimento de presunção advindo do art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996 (art. 849 do RIR/1999).
Não restando demonstrada e comprovada a origem da omissão, vale observar o
estabelecido na legislação, que, no caso, prevê, ainda que por presunção, a tributação como
omissão de rendimentos auferidos.
Por último, não cabe na esfera administrativa analisar a legalidade do caput do art.
42 da Lei n.o 9.430, face a Súmula CARF n.o 2: “O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.238 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001644/2007-19

De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não
há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância,
dentro do controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação,
deste modo, considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade com a lei,
nada há que se reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo,
conheço do recurso, rejeito a preliminar de nulidade de irretroatividade da lei tributária e, no
mérito, rejeito a prejudicial de decadência e nego provimento ao recurso, mantendo íntegra a
decisão recorrida. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital